Tribunal: TJSP
Processo: 2283188-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Art. 99, § 3o, do CPC. Concessão de prazo para exibição de documentos. Providência parcialmente cumprida. Presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de ativos, que, na hipótese, não prevalece. Inexistência de elementos que justifiquem a concessão da benesse. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.